Tribunal: TJSP
Processo: 0021141-26.2025.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Contagem de Prazo para os Benefícios
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; Santos/DEECRIM UR7 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 7a RAJ;
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Retificação do cálculo de pena para aplicar a fração de progressão sobre o total das condenações. Acolhimento. Marco temporal deve ser fixado com base na pena unificada. Cálculo para progressão de regime sobre o total das reprimendas somadas. Artigo 111 da LEP. PROVIMENTO AO RECURSO.